Tribunal: TJMT
Processo: 1014346-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014346-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO RUIZ FERREIRA - CPF: 396.120.901-49 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCELIA ROCHA DE MACEDO FERREIRA - CPF: 482.035.051-04 (RECORRENTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (RECORRIDO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Não há omissão quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, fundamenta a adoção de um critério para o arbitramento de honorários (percentual sobre o proveito econômico), sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os precedentes e argumentos invocados pela parte.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCELIA ROCHA DE MACEDO FERREIRA
e
MARCIO RUIZ FERREIRA
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 39.195,84.

Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar: precedente do TJMT (N.U 1000947-87.2021.8.11.0044) que orientaria a fixação de honorários em valor fixo; e a impugnação ao valor do proveito econômico utilizado como base de cálculo.

É o breve relato.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso por não enfrentar o precedente invocado em seu recurso (N.U 1000947-87.2021.8.11.0044).

Não há omissão.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que a fixação de honorários em 20% sobre o valor do proveito econômico é proporcional e razoável, conforme consignado na decisão embargada:

“Ainda que não haja contrato escrito, é possível o arbitramento dos honorários com base na razoabilidade, boa-fé contratual e na vedação do enriquecimento sem causa, considerando os serviços efetivamente prestados até a destituição do advogado. [...] Dessa forma, a fixação de honorários em 20% sobre o valor do proveito econômico (R$39.195,84) é proporcional e razoável, atendendo ao trabalho realizado e ao risco assumido pelo advogado.”

O fato de o julgado não ter mencionado especificamente o precedente citado não configura vício.

Registro que, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou precedente invocado, bastando que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“[...] O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - AREsp: 1281926 PR 2018/0092757-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 27/06/2018)

A alegação de omissão quanto à análise da impugnação ao valor do proveito econômico também não prospera. O acórdão, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, validou a base de cálculo detalhadamente justificada na decisão de primeiro grau.

A mera discordância dos embargantes quanto ao valor utilizado não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026